Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DE COOPERAÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME DO(A) DEVEDOR(A) NO SERASAJUD – POSSIBILIDADE, QUANDO FRUSTADAS OUTRAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de inscrição no SERASAJUD, porque depende regulamentação, pois necessita de medidas como indicação de prazo para manutenção e responsabilidade por comunicação ao juízo em caso de eventual pagamento. Acrescentou-se, ainda, o fundamento de que a parte devedora se encontra em situação de insolvência. No entender da parte agravante se mostra necessária a reforma da decisão agravada para que se continue com prática de atos voltado para o pagamento do débito.
2. A parte Agravada apresentou contrarrazões com a defesa da decisão agravada.
3. No curso fase de conhecimento, depois convertida para cumprimento de sentença em razão do descumprimento de acordo homologado judicialmente, foram realizadas diligências para localização de bens da devedora ao longo dos últimos 10 meses, como penhora de ativos financeiros e veículos, todas infrutíferas.
4. Reconheço a possibilidade de o juízo determinar a inscrição do devedor no SERASAJUD quando frustradas outras medidas, aplicando por analogia a tesa fixada no Tema repetitivo n. 1.026 (STJ – 1a Seção), que diz:
“O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA.”
5. Na execução que ora que se discute foram realizadas tentativas diversas para localização de bens passíveis de penhora sem que se alcançasse o sucesso desejado.
6. Nessa quadra, tenho que a medida de inscrição do nome do (a) devedor(a) no SERASAJUD pode alcançar o efeito necessário voltado para pagamento do débito, de modo que nessa parte reformo a decisão agravada, por entender, que também cabe ao Poder Judiciário adotar medidas práticas de cooperação pelo resultado útil do processo, não sendo de exclusiva responsabilidade do credor a prática de tais atos.
7. Como essa fundamentação e respeitado o entendimento diverso, a reforma da decisão agrada é a medida que reputo adequada.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar em parte a decisão agravada e deferir a inscrição do nome do(a) devedor(a) junto ao SERASAJUD.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.